Tribunal: TJES
Processo: 5004790-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE BENS EM CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Geolindo Campagnaro contra decisão que suspendeu leilão designado em processo executivo até ulterior deliberação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca de recurso interposto contra decisão homologatória de laudo de avaliação produzido em carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia suspender a realização do leilão judicial diante da pendência de apreciação, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de controvérsia relacionada à avaliação dos bens; e (ii) estabelecer se a atuação do juízo deprecado na apreciação da avaliação configura indevida interferência na condução da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição do recurso na mesma data designada para o leilão inviabiliza a manutenção do ato expropriatório, diante da necessidade de preservação da segurança jurídica e da utilidade do provimento jurisdicional.

A suspensão temporária do leilão não ocasiona prejuízo premente ou irreparável ao agravante, sendo razoável aguardar a definição da controvérsia relativa à avaliação dos bens pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A discussão instaurada no juízo deprecado limita-se à avaliação dos bens realizada em carta precatória, não implicando usurpação da competência do juízo da execução.

O juízo deprecado possui competência funcional e absoluta para apreciar questões relacionadas à penhora, avaliação e alienação dos bens praticadas no âmbito da carta precatória.

A suspensão do leilão prestigia o poder geral de cautela do magistrado e evita a prática de atos potencialmente irreversíveis antes da definição definitiva acerca da regularidade da avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo da execução pode suspender leilão judicial como medida cautelar quando houver controvérsia pendente sobre a avaliação dos bens objeto da expropriação.

A competência do juízo deprecado para apreciar questões relativas à avaliação realizada em carta precatória possui natureza funcional e absoluta.

A suspensão temporária do leilão é medida legítima quando inexistente prejuízo irreparável ao exequente e presente risco de comprometimento da higidez do ato expropriatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar o recurso interposto por Geolindo Campagnaro, onde impugna a decisão proferida que determinou a suspensão de leilão outrora aprazado nos autos do feito executivo que tramita na instância originária.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o Juízo deprecado não poderia decidir sobre a condução da execução, bem como que o comportamento da parte adversa é protelatório. Ainda, ventila que já fora validado o laudo de avaliação pela instância originária e que os questionamentos dos recorridos não possuem base legal, sendo apenas o descontentamento com o valor apontado no laudo.

Pois bem.

De plano, entendo que não há motivos para o acolhimento da tese recursal.

E assim penso, primeiro, porque o presente recurso foi interposto na mesma data aprazada para a ocorrência do leilão, logo, seria inviável manter sua realização.

Ademais, também não há motivo para seu reagendamento imediato, uma vez que inexiste prejuízo premente e irreparável a ser sofrido pelo recorrente, sendo razoável que se aguarde a definição da questão pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais quanto ao tema da avaliação dos bens objeto do referido ato.

Deve ser registrado que, ao contrário do alegado pelo agravante, a discussão existente no agravo de instrumento em análise pela Corte Mineira não tem o condão de usurpar a competência do juízo da execução, mormente porque a jurisdição exercida na carta precatória que lá tramita atine apenas à avaliação dos bens indicados no processo originário.

Nesse sentido:

O artigo 914, § 2º, do CPC e a Súmula nº 46 do STJ estabelecem que a competência para julgar impugnações sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado é deste juízo. A competência para homologação do laudo pericial é do juízo deprecado, responsável pela realização do ato avaliativo, sendo de natureza funcional e absoluta.[...] (TJSP, AI 2330322-56.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024)

Decerto, a decisão de suspensão do leilão em razão do posicionamento adotado no juízo deprecado prestigia a cautela, mormente considerando as características do processo originário.

Por fim, verifico que o recorrente peticionou no id. 20772624 informando o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça mineiro (nº752687-48.2025.8.13.0000
)
, onde se discutia a regularidade da diligência pericial pelo juízo deprecado. Tal fato, registro, não tem o condão de prejudicar a análise meritória deste recurso, na medida em que não desnatura a cautela adotada pela magistrada a quo na condução do feito originário, apenas abre margem para que a parte ora recorrente requeira o que entender de direito naqueles autos.

Diante dessas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão que suspendeu a realização do leilão outrora agendado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.